Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713850-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA, ROMULO ROCHA DE OLIVEIRA, L. F. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MIRANDA OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os autores/embargados, Raimunda Ferreira Rocha de Oliveira e outros, para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de ID 46439245. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator